Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELLA NULLITATIS. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais visavam reformar a sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de nulidade (“querella nullitatis”) ajuizada por recorrente.
2. A recorrente alegou omissão no v. Acórdão por ausência de fundamentação adequada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão; e (ii) estabelecer se é necessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da recorrente, concluindo pela inadequação da “querella nullitatis” para discutir os vícios apontados, por não se tratarem de vícios transrescisórios.
5. A ausência de menção a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para permitir a compreensão da decisão e o acesso às instâncias superiores.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar todos os dispositivos legais, bastando que exponha fundamentos claros e coerentes.
7. O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria jurídica é debatida e decidida, independentemente da citação literal dos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.